Tribunal: TJES
Processo: 5025586-50.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025586-50.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros
RECORRIDO: RENATA GAIBA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença (id. 4439177) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de obriga-la a fornecer o
carregador e fone de ouvido compatível com o aparelho de celular adquirido pela recorrida, entendendo abusiva a prática comercial adotada pela recorrente.

Nos termos do recurso inominado interposto, a sentença merece reforma, ao sustentar a tese de ausência de abusividade na prática comercial, pois os consumidores seriam informados das condições para a aquisição do produto ofertado.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

D
OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso é cabível, tempestivo e acompanhado de comprovante do pagamento de preparo. Tenho por prejudicado o pedido de concessão do efeito suspensivo, tendo em vista o julgamento de mérito nesta data. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma e nos efeitos previstos no art. 43, da Lei 9.099/95.

DA PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA

Afasta-se a incidência do prazo decadencial
, eis que a hipótese trazida aos autos não diz respeito ao direito da autora de reclamar pelos vícios de qualidade, quantidade e/ou disparidade, conforme o art. 18, do CDC. Trata-se, na verdade, de pedido de ressarcimento motivado por suposta irregularidade de prática comercial adotada pela recorrente, tendo em vista a ausência de carregador e de fone de ouvido na embalagem do seu produto. Razão esta, pela qual não há como acolher a alegação de decadência por existência de vícios aparentes ou de fácil constatação, nos termos do art. 26, do CDC. Recorre-se, então, ao art. 205, do CC, ante a falta de norma consumerista que trate, especialmente, da pretensão executória por má execução do contrato.

Sobre a temática, entendem os Tribunais:

8.1.2 Da decadência. Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se ao prazo de prescrição. A respeito do prazo prescricional, uma vez que o artigo 27 do CDC cuida estritamente das hipóteses de prescrição por acidente de consumo, a jurisprudência do STJ, consolidara o entendimento que deve ser aplicado, mediante o emprego da técnica de diálogo das fontes, o prazo decenal de prescrição, previsto no artigo 205 do Código Civil: “Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.” Nesse sentido: 2.
O prazo decadencial previsto no artigo 26 do CDC não se relaciona ao período de que dispõe o consumidor para exigir a pretensão indenizatória decorrente da má execução do contrato
. 3.
À falta de prazo específico na norma consumerista que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve ser aplicado o prazo geral de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do CC/2002.
Precedentes do STJ. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.” (TJGO, 4ª Câmara Cível, AI: 06160010220208090000, Rel. Des(a). Jeronymo Pedro Villas Boas, publicado em 01/03/2021). Preliminar afastada. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Recurso Inominado Cível 5073532-37.2022.8.09.0029, Rel. WILD AFONSO OGAWA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, julgado em 27/09/2022, DJe de 27/09/2022). (
grifou-se)

Em que pese a sentença considerar que a parte autora deixou transcorrer mais de 90 (noventa) dias da compra do relógio até o ajuizamento da presente ação, verifica-se que esta demanda versa acerca da reparação de supostos danos advindos à parte autora, e não do vício em si, razão pela qual não há que se falar em decadência, mas sim, se fosse o caso, em prescrição, nos termos do art. 205 do Código Civil, porquanto a pretensão é indenizatório, daí porque igualmente incabível as disposições do art. 27 do CDC, vez que não se trata de hipótese de acidente de consumo.
Todavia, levando em consideração a compra do aparelho em março de 2022 e a propositura da presente ação em setembro do mesmo ano, não foi alcançado o lapso temporal referenciado pelo artigo supramencionado, razão pela qual não merece prosperar a improcedência do pedido de restituição em virtude da decadência.(TJBA, Classe: Recurso Inominado, Número do Processo: 0137448-31.2022.8.05.0001, 2ª Turma Recursal, Relator(a): MARIA AUXILIADORA SOBRAL LEITE, Publicado em: 19/05/2023) (
grifou-se
)

De início, cumpre analisar a preliminar de decadência alegada pela empresa recorrente, sob a alegação de que o consumidor recorrido teve ciência da ausência de acessórios em 11 de junho de 2021 e apenas ajuizou a presente ação judicial em 10 de novembro de 2021, após o prazo de 90 dias para reclamar pelo vício do produto (artigo 26 do CDC).
A preliminar, contudo, não prospera. Isto porque, não se discute no presente feito vício na prestação do serviço pela empresa recorrente, que poderia dar ensejo a uma das soluções apresentadas pelo Código de Defesa do Consumidor para tal hipótese (artigo 20, caput, incisos I, II e III), mas, sim, condenação da recorrente a obrigação de dar e de indenização pelos danos morais sofridos pelo recorrido, situações em que o Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.281.594) tem aplicado o prazo prescricional do Código Civil, que, no caso, seria de dez anos, por dizer respeito à responsabilidade civil contratual (artigo 205).
(TJSP; Recurso Inominado Cível 1016598-32.2021.8.26.0016; Relator (a): Luís Eduardo Scarabelli; Órgão Julgador: Segunda Turma Cível; Foro Central Juizados Especiais Cíveis - 1ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro; Data do Julgamento: 04/10/2022; Data de Registro: 04/10/2022) (
grifou-se
)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CARACTERIZADO. PRAZO PRESCRICIONAL
INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL
. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL.
SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO.
CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. (EREsp n. 1.281.594/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 15/5/2019, DJe de 23/5/2019.) (
grifou-se
)

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a recorrida teria adquirido aparelho celular ‘‘IPHONE’’ fabricado pela recorrente, porém, ao recebê-lo, constatou que veio desacompanhado de carregador e fone de ouvido, fato que teria lhe causado prejuízo, porquanto se vê forçada a comprar tais itens de maneira separada para ter uma experiência completa. Diante de tal conjunto fático, a autora ajuizou a presente ação pleiteando a condenação da requerida no fornecimento da fonte carregadora, do fone de ouvido, além de indenização a título de danos morais.

Nesse sentido, convém notar que venda do acessório de forma separada não configura ilícito algum, até porque na embalagem do produto, bem como no site da requerida e da mídia nacional, há regular e clara informação da ausência dos itens na caixa. Ademais, o aparelho veio acompanhado de cabo USB, capaz de viabilizar seu uso e, se a autora não quisesse aparelho nestas condições, o mais prudente seria não efetuar a compra.

Com efeito, todos os aparelhos, sobretudo aqueles de marcas de maior destaque, hoje são vendidos sem a fonte, o que possibilita, inclusive, ao consumidor, comprar fonte de marca diversa, com menor preço.

Esse é o entendimento da jurisprudência:

Recurso inominado – Venda de celular com cabo USB sem a fonte de alimentação – Opção da empresa legítima em razão da livre iniciativa e livre concorrência –
Inexistência de venda casada ou de violação aos deveres de publicidade
–
Ausência do acessório que não impede funcionamento do aparelho
– Inocorrência de danos morais – Sentença mantida pelos próprios fundamentos, por força do art. 46 da Lei nº 9.099/95 – Recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001486-81.2021.8.26.0417; Relator (a): Arnaldo Luiz Zasso Valderrama; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal Cível; Foro de Paraguaçu Paulista - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2022; Data de Registro: 30/06/2022)

RECURSO INOMINADO. Autora que adquiriu um aparelho celular Iphone fabricado pela ré, alegando que veio sem carregador, requer a condenação da ré em disponibilizar o carregador sob pena de multa. Política da empresa, de ampla divulgação, de não vender este tipo de aparelho com carregador e fones de ouvido na caixa em prol do meio ambiente.
Ausência de irregularidade ou ilegalidade. Informação que se encontra expressa no site e na caixa do celular. Usuário que poderá utilizar seu carregador anterior ou adquirir apenas o carregador, até mesmo de empresa concorrente.
Sentença de procedência reformada para improcedência. Recurso provido.(TJSP; Recurso Inominado Cível 0000986-40.2021.8.26.0576; Relator (a): Milena Repizo Rodrigues; Órgão Julgador: 4ª Turma Cível; Foro de São José do Rio Preto - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 27/05/2022; Data de Registro: 30/05/2022) (
grifou-se)

Nessa quadra, tem-se a contradição da parte autora em demonstrar inconformidade com o comportamento da empresa e o fato de, mesmo assim, adquirir o produto (sabendo de suas particularidades), caracterizando o brocardo jurídico
venire contra factum proprium
, que veda o comportamento contraditório nas relações contratuais e está ligado diretamente com a boa-fé das partes em tais relações.

Assim sendo, embora os novos costumes não sejam tão aceitos, o mesmo se mostra legal, uma vez que a parte autora, mesmo em discordância com as opções da empresa, procedeu com a compra do aparelho, de modo que seu comportamento se mostra contraditório,
razão pela qual não há nos autos qualquer ilicitude por parte da recorrente,
votando-se pela reforma da sentença para o fim de julgar improcedente a pretensão deduzida.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e
CONCEDE-SE-LHE PARCIAL

PROVIMENTO,
reformando-se a sentença para o fim de improceder os pedidos formulados.

Diante do parcial provimento do recurso, sem custas e honorários.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)